Tribunal: CARF
Processo: 13896.721889/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721889/2019-95
ACÓRDÃO
3302-015.431 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CLESS COMERCIO DE COSMÉTICOS
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a determinação de nulidade do feito.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
Para que se tenha por configurada a industrialização por encomenda, é
fundamental que o autor da encomenda, remeta ao estabelecimento
industrial
executor,
matérias-primas,
produtos
intermediários,
embalagens, recipientes, moldes, matrizes ou modelos, sobre os quais se
exercerá alguma das operações de industrialização.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PIS. SIMILITUDE DOS MOTIVOS DE AUTUAÇÃO E DE RAZÕES DE
IMPUGNAÇÃO.
Aplicam-se à contribuição ao Programa de Integração Social - PIS, as
mesmas razões de decidir relativas à COFINS, em face da similitude dos
motivos de autuação e das razões de impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso de Ofício.

Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.431 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721889/2019-95
2

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se da análise da impugnação aos Autos de Infração da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e do Programa de Integração Social -PIS.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, bem como sua ementa.

1. DO PROCEDIMENTO FISCAL
A Autoridade Lançadora identificou as seguintes eventuais infrações:
 Conforme já mencionado anteriormente, a Lei no 10.147/2000 instituiu
regime especial de tributação do PIS e da COFINS com alíquota
concentrada na industrialização e importação de medicamentos e
cosméticos, desonerando as etapas seguintes.
 A fiscalizada, ao longo do ano – calendário 2014, adquiriu produtos de
perfumaria, de higiene pessoal e de toucador exclusivamente junto à
empresa com a qual mantém relação de interdependência, a ÀKUA. Tais
aquisições se fizeram a preços favorecidos, bem inferiores aos praticados
pela CLESS em suas revendas no mercado nacional, como já demonstrado
em item anterior.
 Registre-se ainda que o sujeito passivo agiu intencionalmente no sentido
de ocultar a relação de independência entre as empresas, ao alegar, em
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.431 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721889/2019-95
3
resposta prestada em 04/06/2018, “que a relação mantida entre as
empresas é estritamente comercial, independente, sendo a ÁKUA uma
empresa voltada exclusivamente a industrialização e comércio de
produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos; e esta peticionária
uma empresa voltada exclusivamente ao comércio/distribuição de
produtos de higiene pessoal, perfumaria, cosméticos, toucadores,
eletroeletrônicos, produtos alimentícios , complementos nutricionais,
bebidas, artigos de vestuário e acessórios, livros, jornais, revistas e
papelaria”.
 Note-se que, como amplamente demonstrado em item anterior, a
vinculação entre estas empresas (ÁKUA e CLESS) não permite a existência
entre elas de uma relação típica entre produtor e distribuidor, como a que
surgiria entre pessoas jurídicas efetivamente autônomas e independentes.
 Além disso, como também já demonstrado no item anterior, as aquisições
pela fiscalizada de produtos fabricados pela ÁKUA para posterior revenda
não constituíam simples operações de compra, mas, ao contrário,
caracterizavam-se como operações de industrialização por encomenda,
em que a executora da encomenda, a ÀKUA, fornecia os produtos nas
especificações, condições, linhas, marcas, quantidades, formas e prazos
definidos pela CLESS, como encomendante.
 Desta forma, em clara e deliberada desobediência ao disposto no artigo
25 da Lei no 10.833/2003, que determina que as alíquotas diferenciadas
do PIS e da COFINS devem incidir sobre a receita bruta auferida pela
pessoa jurídica encomendante, no caso de industrialização por
encomenda, o contribuinte informou em sua EFD-Contribuições tais
receitas como sujeitas à alíquota zero.
 No caso em tela, as alíquotas majoradas do PIS e da COFINS incidiram
sobre as vendas efetuadas pela empresa industrial (ÁKUA), ou seja, sobre
uma base de cálculo reduzida, tendo em vista os preços subfaturados
praticados pela fabricante (ÁKUA) em suas vendas para a comercial
(CLESS). Este procedimento implicou na apuração de valores de PIS e de
COFINS bem inferiores aos devidos.
 ...
 Em face do exposto, verifica-se que as empresas CLESS e ÁKUA, atuando
conjuntamente e de forma intencional, manipularam as bases de cálculo
das contribuições para o PIS, da COFINS e do IPI, reduzindo artificialmente
os valores a serem recolhidos.
 Verifica-se, portanto, a ocorrência de planejamento tributário abusivo
com o objetivo de reduzir tanto a tributação do PIS e da COFINS, que
incidem de forma monofásica sobre produtos de perfumaria, de toucador
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.431 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721889/2019-95
4
e de higiene pessoal, como do IPI, que incide sobre as saídas do
estabelecimento industrial
 Sobre os montantes devidos, o Fisco aplicou a multa de ofício de 150%,
entendendo terem ocorrido as "práticas de sonegação, fraude e conluio,
nos termos estabelecidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64,
evidenciadas pela conduta do sujeito passivo, atuando em conjunto com
empresa interdependente, a ÁKUA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA, no sentido de manipular a sua
estrutura de negócios societários e mercantis com o objetivo de reduzir
artificialmente a base de cálculo e, consequentemente, o valor a recolher
a título das Contribuições para o PIS e a COFINS”.
 Traz também toda uma cronologia das alterações contratuais da empresa,
com o fito de demonstrar de responsabilização pessoal do Sr. Luiz Antenor
Piccoli, CPF 129.856.728-99, pelos atos cometidos, considerando-o como
sujeito passivo solidário, para responder pelos créditos apurados, nos
termos do artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional - CTN.
 Entende também ter se configurado as condições para a responsabilização
solidária da empresa ÁKUA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS S/A, CNPJ 07.295.591/0001-10, em relação
ao crédito tributário constituído, tendo em vista a sua participação, em
conjunto, na hipótese de incidência do fato gerador e pela vantagem e/ou
benefício obtido em razão da sonegação, nos termos do art. 124, inciso I
do CTN.

2. DA IMPUGNAÇÃO

A empresa, após discorrer sobre a nulidade do lançamento por vício material
pautado em erro de direito, pontua no mérito:
 Discorda da conclusão da Fiscalização de que a operação realizada entre a
empresa ÁKUA e CLESS se referem a industrialização por encomenda. Traz
seu entendimento da legislação do IPI sobre o assunto, adotando o
posicionamento de que a industrialização por encomenda é aquela onde
há remessa de materiais por parte do encomendante para o executor.
 Traz manifestações do fisco de São Paulo, consubstanciada na Resposta à
Consulta Tributária no 18.825/2018 e no 55 de 04/07/2013, que, em seu
entender, reforçam seu posicionamento.
 Traz também vários posicionamentos da RFB, inclusive da COSIT, que
supostamente, através de manifestações em processos de consulta,
elencaram seu entendimento. A interessada alega a inexistência de norma
jurídica que fundamente a autuação perpetrada, trazendo à baila o
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.431 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721889/2019-95
5
conteúdo da MP 427/210, através do qual a União tinha a intenção de
incluir no ordenamento jurídico o fundamento para a tributação de forma
concentrada para comerciais atacadistas que adquirissem produtos
fabricados ou importados por pessoa a ela ligada:
 A impugnante não nega a interdependência entre as empresas Ákua e
Cless, afirmando serem empresas do mesmo grupo econômico:
 Alega que, apesar de não destacado expressamente pela fiscalização
nesta autuação, que ÁKUA e CLESS constituem-se como entidades de fato
e de direito, com sedes próprias, demonstrações financeiras
individualizadas, recursos próprios, sem qualquer tipo de confusão
patrimonial entre elas
 Traz julgados do CARF que, em seu entendimento, possuem cenários
semelhantes ao vivenciado por ela, onde se reconhece “a possibilidade de
o contribuinte segregar suas atividades industrial e comercial, ainda que
existam motivações de cunho tributário dentre os elementos considerados
para a tomada de decisão",
 Finaliza esclarecendo que não há qualquer tipo de planejamento tributário
abusivo na relação entre a Ákua e a Cless:
 Contesta o lançamento da multa qualificada de 150% e do agravamento;
 Elenca a impossibilidade de aplicação de responsabilidade solidária ao
presenta caso;
 Pugna a defesa seja conhecida e integralmente provida, com o
cancelamento do Auto de Infração e também elenca teses subsidiárias,
como a redução da multa para o patamar de 75% e afastamento da
responsabilidade solidária.

3. IMPUGNAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS

A empresa Ákua Ind Como Imp e Exp discorda da responsabização, trazendo
entendimentos doutrinários que criticam o artigo 121, I do CTN.
O Sr. Luiz Antenor Piccoli, responsabilizado pelo artigo 135, III, CTN alega não ter
sido demonstrado nos autos qualquer ocorrência de atos de gestão praticados que possam
denotar excesso passível de responsabilização tributária.

4. DO VOTO DA DELEGACIA DE JULGAMENTO

A DRJ aponta em sua ementa:
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.431 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721889/2019-95
6
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
determinação de nulidade do feito.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
Para que se tenha por configurada a industrialização por encomenda, é
fundamental que o autor da encomenda, remeta ao estabelecimento industrial
executor, matérias-primas, produtos intermediários, embalagens, recipientes,
moldes, matrizes ou modelos, sobre os quais se exercerá alguma das operações de
industrialização.
MULTA DE OFÍCIO.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de ofício de 75% ou 150%
estabelecidas em Lei. Princípios, inclusive constitucionais, são endereçados ao
legislador e não ao aplicador da Lei, que a ela deve obediência.
PIS. SIMILITUDE DOS MOTIVOS DE AUTUAÇÃO E DE RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO.
Aplicam-se à contribuição ao Programa de Integração Social - PIS, as mesmas
razões de decidir relativas à COFINS, em face da similitude dos motivos de
autuação e das razões de impugnação.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Inicialmente a DRJ rebate as alegações de Nulidade da empresa, constatando que
todas as condições prevista no Decreto no 70,235/72 (PAF) estariam presentes no Auto de
Infração, concluindo que a descrição dos fatos feita pelo autuante foi clara, com enquadramento e
demais exigências corretamente descritas, elencando que não ocorreu a mencionada Nulidade
apontada na defesa.
Quanto ao Mérito aponta, após descrição de arcabouço jurídico:
Ressalta-se que, no entendimento do Fisco, não há a necessidade de remessa de
insumos pelo atacadista/varejista encomendante dos produtos, para caracterizar-
se a “industrialização por encomenda".
Ao fim do procedimento fiscal, o Fisco lançou contra a encomendante, através dos
autos de infração ora analisados, o PIS e a COFINS às alíquotas respectivas de
2,2% e 10,3%, por entender que as transações realizadas entre as empresas
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.431 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721889/2019-95
7
consubstanciaram-se em operações de industrialização por encomenda, nos
termos do art. 1o da Lei no 10.147/2000.

A impugnante, de sua parte, discorda desse entendimento, alegando que a
equiparação à industrial "limita-se claramente às situações em que o
estabelecimento comercial contratante remete ao industrializador contratado
materiais (MP, PI ou ME, entre outros itens) em maior ou menor extensão, para
que este execute o serviço de industrialização contratado". Por ser apenas
revendedora dos produtos adquiridos da indústria, está sujeita à alíquota zero,
nos termos do art. 2o da referida Lei no 10.147/2000.

Conclui-se que, para que se tenha por configurada a industrialização por
encomenda, seria fundamental que o encomendante remetesse à indústria,
conforme art. 9o do RIPI/2010, as “matérias-primas, produtos intermediários,
embalagens, recipientes, moldes, matrizes ou modelos”, sobre os quais exercerá
alguma das operações de industrialização, a fim de que se produza o bem
encomendado, que deverá retornar ao encomendante.
Tais requisitos têm sido confirmados pela jurisprudência do CARF e em Soluções
de Consulta da RFB, conforme, inclusive, naquelas trazidas pela impugnante, fls.
692 a 695.
Constata-se que há uma lógica a justificar tal entendimento adotado pelo
legislador. Ao remeter as matérias primas, o encomendante provoca uma redução
acentuada dos custos do industrial, gerando, consequentemente, uma drástica
redução no preço de venda do produto, o que, por fim, reduziria artificialmente a
base de cálculo das contribuições monofásicas.
Mesmos as cláusulas contratuais que, entre outras garantias, permitem à CLESS o
acesso às dependências da fornecedora, não modificam a conclusão sobre a
inadequação do entendimento da existência de industrialização por encomenda
no presente caso.
Entende-se, com base em todo o descrito, que ao contrário do posicionamento do
Fisco, a empresa Cless se enquadra nas condições que lhe possibilita a utilização
da alíquota zero na apuração do PIS e da COFINS, pois, como ficou claro nos
autos, não houve a remessa à indústria, dos elementos que caracterizariam a
industrialização por encomenda.

O Fisco demonstra também, de forma bastante consistente, a relação de
interdependência entre as empresas Cless e Ákua, tendo, inclusive, utilizado esta
interdependência como uma das evidências indutoras da qualificação da multa de
ofício, além da sujeição passiva da empresa Ákua.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.431 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721889/2019-95
8
Entretanto, a despeito do consistente apontamento a respeito da relação de
interdependência entre as empresas, a infração objeto da análise refere-se à
sujeição da interessada às alíquotas previstas nas alíneas a ou b do inciso I do art.
1o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000 (tributação monofásica), nos
termos descritos pelo próprio Fisco no item 9.1 do TVF:
9.1.1. Como já visto nos itens anteriores, no caso de industrialização
por encomenda, a pessoa jurídica encomendante fica sujeita às alíquotas
diferenciadas de PIS e da COFINS previstas na alínea “b” do inciso I do artigo
1o da Lei no 10.147/2000, e alterações posteriores, incidentes sobre a
receita bruta auferida na revenda de produtos de perfumaria, toucador e
higiene pessoal, nos termos do disposto no art. 25 da Lei no 10.833/2003.
9.1.2. No caso em tela, como demonstrado no item 7 acima, o
contribuinte efetivamente encomendava à ÁKUA, como executora da
encomenda, a fabricação dos produtos por ele revendidos, nas
especificações e padrões por ele definidos, ficando caracterizada a
operação de industrialização por encomenda, com o sujeito passivo como
encomendante.
Assim, qualquer alteração relativa às infrações objetos dos autos de infração, tais
como a manutenção do lançamento com base na referida relação de
interdependência, seria uma inovação inadmissível através do presente
julgamento.

Conclui que embora o enquadramento legal da multa de ofício estar correto,
conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96, com apresentação de diversas jurisprudência do CARF,
como ocorreu a inadequação do lançamento, entendendo-se inexistir a simulação apontada pelo
Fisco, exonerou-se a integra do Crédito Tributário lançado.
Em sequência, quanto a Sujeição Passiva, ante da inexistência de Industrialização
por encomenda e inexistindo o planejamento tributário abusivo alegado pelo Fisco, que levou a
exoneração apontada nos termos descritos, excluiu do polo passivo a empresa AKUA INDUSTRIA,
COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COSMETICOS LTDA, CNPJ 07.295.591/0001-10, além
do administrador da fiscalizada, Sr. LUIZ ANTENOR PICCOLI, CPF no 129.856.728-99
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.

I – ADMISSIBILIDADE
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.431 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721889/2019-95
9

O Recurso de Ofício da DRJ foi apresentado atendendo o rito previsto na Portaria
MF no 2/2023, bem como dos demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, deles tomo
conhecimento e passo a apreciar.
Não foram apresentados Recursos Voluntários das Responsáveis Solidárias e da
Autuada.
A DRJ apresentou Recurso de Ofício referente a exclusão das Responsáveis
Solidárias, bem como da exoneração total do Auto de Infração, conforme disposto na Portaria MF
no 2/2023.

II - MÉRITO
Percorrendo as informações apontadas no processo e no relatório acima, extrai-se:
A Lei se utiliza do conceito de Industrialização previsto na legislação do IPI, Decreto
no 7.212/2010 (RIPI):
DOS ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS E EQUIPARADOS A INDUSTRIAL
Estabelecimento Industrial
Art. 8o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações
referidas no art. 4o , de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero
ou isento ( Lei n o 4.502, de 1964, art. 3o).
Estabelecimentos Equiparados a Industrial
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
...
IV - os estabelecimentos comerciais de produtos cuja industrialização tenha sido
realizada por outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiros, mediante
a remessa, por eles efetuada, de matérias-primas, produtos intermediários,
embalagens, recipientes, moldes, matrizes ou modelos (Lei no 4.502, de 1964,
art. 4o, inciso III, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 33 a ) ;
Como bem pontuado pela Delegacia de Julgamento, para que seja configurada a
Industrialização por Encomenda é fundamental que o encomendante (a Autuada) remetesse à
indústria (Akua), conforme descrito no Decreto, as matérias-primas, produtos intermediários,
embalagens, recipientes, moldes, matrizes ou modelos, sobre os quais exercerá alguma das
operações de industrialização previstas no RIPI:
Art. 4 o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como ( Lei no 5.172, de 1966, art. 46, parágrafo único , e Lei
no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único) :
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.431 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721889/2019-95
10
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na obtenção
de espécie nova (transformação);

II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo
produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal (montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem,
ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine
apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou
inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização (renovação ou recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como industrialização, o
processo utilizado para obtenção do produto e a localização e condições das instalações ou
equipamentos empregados.

Em seu Termo de Verificação Fiscal a Autoridade Lançadora aponta que a “lei dispôs
expressamente que é o encomendante quem fica sujeito às alíquotas de 2,2% para a Contribuição
para o PIS e de 10,3% para a COFINS".
Complementa apontando:
Continua o Fisco, analisando a situação específica verificada na empresa
fiscalizada, apresentando diversos elementos que, em seu entendimento, “indicam
que as transações realizadas entre a fornecedora (ÁKUA) e a compradora (CLESS)
tratavam-se efetivamente de operações de industrialização por encomenda,
sem remessa de insumos, em que a pessoa jurídica industrializadora, executora
da encomenda (ÁKUA), obrigava-se a fornecer os produtos de perfumaria,
toucador e higiene pessoal, com as características qualitativas e atendendo aos
padrões especificados pela encomendante (CLESS), nas quantidades, forma, locais
e prazos também definidos pela encomendante (CLESS)".

No entanto, como bem apontado pela Decisão de Piso “a empresa Cless se
enquadra nas condições que lhe possibilita a utilização da alíquota zero na apuração do PIS e da
COFINS, pois, como ficou claro nos autos, não houve a remessa à indústria, dos elementos que
caracterizariam a industrialização por encomenda”.

Diante do apresentado, correta a exoneração integral do Crédito Tributário
combatido, tendo como corolário o afastamento da Responsabilidade Solidária apontada.

Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.431 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721889/2019-95
11

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício, exonerando o
Crédito Tributário consubstanciado no Auto de Infração e excluindo da Sujeição Passiva a
empresa AKUA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COSMETICOS LTDA,
CNPJ 07.295.591/0001-10, além do administrador da fiscalizada, Sr. LUIZ ANTENOR PICCOLI, CPF
no 129.856.728-99.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini

Fl. 924
DF CARF MF
Original